Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-11.2024.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001994-11.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANO JUREMEIRA DE ARAUJO - CPF: 024.317.721-60 (EMBARGANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO
– IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo pelos quais se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e propósito de prequestionamento, opostos por
FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO
em face do
v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal
nos autos da Apelação Criminal n.º 73017/2017
, cujo trânsito em julgado em relação ao Embargante fora desconstituído por força da ordem concedida no HC n.º 1029871-75.2023.8.11.0000, cuidando-se o pronunciamento impugnado de decisão colegiada unânime que,
ao apreciar os recursos interpostos pela i. Defesa do paciente e de outros doze corréus,

negou provimento

ao apelo
interposto pelo ora embargante, mantendo incólumes os termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.º 0005247-86.2013.811.0013.

Nas razões recursais disponíveis no ID 205449683,
o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, ao argumento de que esta c. Câmara Criminal “
não se pronunciou sobre em que consistiriam os
dados concretos
e como estariam relacionados ao embargante, já que
não há como não observar a desproporcionalidade e desarazoabilidade na dosimetria da pena
, na condenação por tráfico e associação ao tráfico sem provas contundentes
” (
sic
). Ao final, prequestiona a matéria ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 210929159, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não acolhimento

dos aclaratórios
, aduzindo a inexistência da pecha alardeada pelo embargante e o nítido objetivo de rediscutir matéria já examinada e decidida pela Câmara julgadora.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre reconhecer que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão e obscuridade no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. Defesa de
FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO.

Resumidamente, tem-se que na sessão por videoconferência do dia 31/01/2024, esta colenda Terceira Câmara Criminal
admitiu

excepcionalmente o processamento do HC n.º 1029871-75.2023.8.11.0000, tão somente a fim de verificar eventual ocorrência de manifesto constrangimento ilegal capaz de autorizar o deferimento do
writ
de ofício e, por vislumbrar manifesta ilegalidade,
concedeu
a ordem

ex officio
para
desconstituir o trânsito em julgado da Apelação Criminal n.º 73017/2017
, com a consequente suspensão da execução penal e
reabertura do prazo recursal
para a i. Defesa do réu
FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO
, que fora reputado indefeso por ocasião do julgamento da apelação, visto que quando da intimação do seu defensor constituído acerca da inclusão do feito em pauta para julgamento, o advogado já havia falecido e não foi oportunizada ao réu a constituição de novo defensor.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
por alegadamente não enfrentar, de maneira fundamentada, os pleitos de
absolvição
e de
redimensionamento da pena
cominada pelo d. juízo
a quo
.

Sucede que, como cediço,
os embargos de declaração

p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. — G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

em sentido contrário, não se admite sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Entretanto, analisando o aresto embargado, constato que esta
Câmara julgadora analisou detidamente as referidas teses defensivas
e as
refutou
de maneira fundamentada, não havendo falar, portanto, em qualquer omissão ou obscuridade contida no acórdão.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. acórdão embargado:

“[...]
Com exceção de ROBÉRIO SOUZA DA SILVA,
todos os outros 12 (DOZE) apelantes almejam ser absolvidos quanto aos delitos narrados da denúncia
, alegando a insuficiência de provas para a condenação.

Quanto à
materialidade
dos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, conforme já assentado neste voto, no tópico relacionado à preliminar de nulidade por ausência de laudo toxicológico, vale repisar que
os vestígios da ocorrência dos crimes encontram-se demonstrados pelo conteúdo das conversas interceptadas, pela prova testemunhal e pelos demais elementos angariados tanto na fase investigativa como na judicial, atestadores das atividades de compra, venda, fornecimento e transporte de entorpecentes
.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto os apelantes apresentem as mais diversas desculpas para justificar o conteúdo das conversas interceptadas e dissocia-las do tráfico de drogas, e em alguns casos até neguem a condição de interlocutores dos diálogos,
nota-se que os elementos probatórios amealhados no decorrer da instrução processual são estremes de dúvidas em demonstrar a responsabilidade dos apelantes pelos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006
, exceto no que diz respeito à participação de JOÃO MACHADO DE SOUZA NETO no crime de tráfico de entorpecentes [...].

[...] Quanto aos demais agentes, o policial federal Cláudio Adolfo Lopes Mineiro destacou que JEFERSON GONZALES coordenava a venda e a entrega da droga na região Norte/Nordeste, recebendo pagamentos e enviando valores a seu irmão MIGUEL; EDUARDO, nos dizeres do policial federal, era proprietário de parte da droga apreendida e auxiliava MIGUEL no transporte de entorpecentes;
FABIANO auxiliava ROBÉRIO na aquisição e no envio de drogas naquela região, sendo o responsável por transportar a droga até o sítio de MIGUEL
[...].

Em idêntico sentido foram as declarações do também policial federal William de Oliveira Dias perante a autoridade judicial
(CD de fls. 2.581), detalhando todo o funcionamento da associação e o teor dos elementos probatórios angariados durante as interceptações telefônicas,
que resultou na deflagração da Operação Comboio, com a prisão de diversas pessoas e a apreensão de mais de quinhentos quilos de cocaína, ao final dos nove flagrantes realizados
.

[...] Somado a isso, nota-se que
a análise, de per si, das conversas interceptadas retratam intenso e contínuo contato entre os apelantes, quase sempre de forma dissimulada, com utilização de linguajar por “códigos”, próprio do perfil ardil de traficantes que usam desse subterfúgio para não mencionarem diretamente o nome da droga.

[...] No entanto,
impõe-se delimitar a função de cada apelante no grupo criminoso
, a partir da concatenação das interceptações telefônicas, da prova testemunhal produzida em juízo e de todo o arcabouço probatório que instrui os autos.

[...] (8)
FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO auxiliava ROBÉRIO nas negociações e no transporte do entorpecente, consoante se extrai da mensagem de texto na qual CIDA envia para MIGUEL os telefones de FABIANO e de ROBÉRIO; dos diálogos mantidos entre FABIANO e ROBÉRIO acerca da presença de policiamento nas estradas, durante as tentativas de transporte da substância; e das conversas entre eles a respeito do envio de droga para JOSÉ AUGUSTO FERREIRA no estado do Pará
(áudios cód. 3443190 e 3445388).

[...] Portanto, diante dos elementos de prova colhidos, ao contrário do quanto sustentado pelas i. Defesas,
mostra-se imperiosa a manutenção da condenação
de FÁBIO RYOICHI SAKITA, MARCELO EIGI SAKITA, ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS, MIZAEL PONTEL DA SILVA, EDUARDO MATIAS CAMPOS, JEFERSON LOURENÇO GONZALES, WILKER RODRIGUES DE FREITAS,
FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO
e ROBÉRIO SOUZA DA SILVApela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006),
ante a comprovação inequívoca da atuação de cada um deles no CASO 01 da Operação Comboio, não havendo sequer cogitar de participação de menor importância diante da relevância do papel de cada um dos integrantes da organização
.

[...] Numa vertente subsidiária, os apelantes KAIRO HENRIQUE DE FREITAS,
FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO
, ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS e MIZAEL PONTEL DA SILVA vindicam
a retificação de suas sanções básicas para o piso legal, ao argumento de que foram exacerbadas com lastro em argumentos inidôneos.

No entanto, analisando a r. sentença reprochada verifico que
carecem de razão os apelantes.

[...] Deveras,
mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado singular
, pois, embora as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não tenham sido avaliadas em desfavor dos apelantes, o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 preconiza que: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.” (Grifei.)

[...]
Portanto, pesa em desfavor dos apelantes a natureza e a quantidade da droga apreendida, uma vez que se trata da apreensão de 396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta base de cocaína
, tóxico de elevadíssimo poder viciante e com efeitos nefastos reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos, em quantidade que evidencia o expressivo poderio econômico do grupo criminoso e a magnitude de sua atuação.

Nestes termos,
mantém-se inalteradas as sanções básicas dos apelantes, à medida que a natureza e a quantidade de droga apreendida agregam maior reprovabilidade ao fato criminoso in concreto e, assim, justificam a elevação das penas básicas no quantum adotado pelo MM. juízo a quo
, quantitativo esse suficiente para a prevenção/repressão dos ilícitos, além de proporcional à exegese do normativo invocado.

[...] Os apelantes
Fabiano Juremeira de Araújo
, Zulmar Rodrigues dos Santos e Mizael Pontel da Silva almejam
a exclusão da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006
, relativa ao TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO, sob o argumento de que não há prova da interestadualidade do empreendimento ilícito.

Entretanto,
a razão não lhes ampara
.

A somatória das interceptações telefônicas e da prova testemunhal produzida sob a égide do contraditório judicial demonstram de forma indene de dúvidas que
ao menos uma parte do carregamento de pasta base de cocaína apreendido no dia 11/04/2012 era destinado a traficantes radicados no estado do Pará, sendo dois deles identificados como JOSÉ AUGUSTO FERREIRA (vulgo Gordo) e JOSÉ ALEXANDRE ARAÚJO (vulgo Dandan), conforme se depreende das tratativas telefônicas entre esses e o corréu ROBÉRIO, e sem olvidar que outra parte da droga era fadada à clientela angariada por JEFERSON naquele mesmo Estado, conforme os diálogos entre este último e seu irmão MIGUEL
.

Nessa tessitura,
uma vez descortinado que a droga tinha por destino o estado do Pará, ainda que a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante de MIGUEL tenha ocorrido no território do estado de Mato Grosso, faz-se imperativo o reconhecimento da causa especial de aumento estampada no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006
, pois, nos moldes do entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, é despicienda a efetiva transposição das fronteiras estaduais para a configuração da aludida majorante.

[...] Noutro norte, os apelantes
FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO
, ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS, MIZAEL PONTEL DA SILVA e KAIRO HENRIQUE DE FREITAS vindicam
a aplicação da CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

[...] é pacífico na doutrina e na jurisprudência que
a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, por si só, representa óbice ao reconhecimento da aludida causa especial de diminuição de pena
.

Isso porque, para que se imponha o reconhecimento do referido redutor de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos cumulativos por parte do pretenso beneficiário, previstos no art. 33, §4º, da Lei Antitóxicos, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes,
não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa
.

Nesse contexto,
a condenação do agente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes constitui demonstrativo de sua dedicação às atividades ilícitas e de participação em organização criminosa
, levando à inarredável conclusão pelo não preenchimento dos requisitos exigidos por Lei para a concessão da benesse.

[...]
O corréu FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO almeja ainda a redução da pena de multa pela metade
, alegando a desproporcionalidade frente à sua hipossuficiência econômica. Todavia,
sem razão
.

[...] In casu, depreende-se do r. decreto condenatório que
a quantidade das penas de multa aplicadas ao ora insurgente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade foi estabelecida de forma proporcional aos critérios utilizados para a aplicação das respectivas penas privativas de liberdade
, de modo que as reprimendas restaram fixadas em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa pelo crime de narcotráfico e em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.225 (um mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa pelo crime de associação para o narcotráfico.

Vale memorar, nesse diapasão, que o delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 possui a pena mínima de 700 (setecentos) dias-multa, ao passo que o delito do art. 33, caput, da mesma Lei Especial possui a pena mínima de 500 (quinhentos) dias-multa, muito embora este último preveja um piso superior como ponto de partida para a pena privativa de liberdade.

Nesta conjuntura,
mostra-se correta e adequada a quantidade de dias-multa fixada pelo juízo de origem
.

[...]Ante todo o exposto [...]
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos réus
KAIRO HENRIQUE DE FREITAS, MIGUEL ANDERSON LOURENÇO GONZALES, ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS, MIZAEL PONTEL DA SILVA, EDUARDO MATIAS CAMPOS, WILLIAN RODRIGUES DE FREITAS, JEFERSON LOURENÇO GONZALES, WILKER RODRIGUES DE FREITAS, FÁBIO RYOICHI SAKITA, MARCELO EIGI SAKITA,
FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO
e ROBÉRIO SOUZA DA SILVA,
mantendo hígida, em relação a eles, a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação Penal n.º 5247-86.2013.811.0013
– cód. 87543”.

(Acórdão carreado aos autos sob o ID 209885656) – Destaquei.

Além de não ter sido
omisso
, uma vez que expressamente analisada a matéria suscitada pelo recorrente, é igualmente evidente que o acórdão combatido também não se encontra eivado de
obscuridade
, uma vez que a tese defensiva foi analisada de maneira pormenorizada e atenta, embasando-se em elementos colhidos dos autos e justificando adequadamente o indeferimento do pleito defensivo.

Diante deste cenário,
não há como acolher a tese do embargante
de que o aresto se encontraria eivado com a mácula de
omissão.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por
discordar
do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Todavia, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.

(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024